Tribunal: TJSP
Processo: 0006348-88.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Apelação. Roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Preliminar de nulidade dos procedimentos de reconhecimento fotográfico e pessoal, haja vista suposta afronta ao procedimento delineado no art. 226 do CPP. Não ocorrência. Vítima que, na delegacia de polícia, descreveu os sinais característicos do roubador e, ao visualizar mais de uma fotografia,

Ementa:
Apelação. Roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Preliminar de nulidade dos procedimentos de reconhecimento fotográfico e pessoal, haja vista suposta afronta ao procedimento delineado no art. 226 do CPP. Não ocorrência. Vítima que, na delegacia de polícia, descreveu os sinais característicos do roubador e, ao visualizar mais de uma fotografia, reconheceu o apelante, sem sombra de dúvidas, como o indivíduo que o roubou no dia dos fatos. Reconhecimento fotográfico extrajudicial ratificado em juízo, ocasião em que o ofendido novamente descreveu as características do criminoso e, dentre seis pessoas que lhe foram expostas, tornou a reconhecer o apelante. Inexistência de irregularidades aptas a macular o reconhecimento do réu. Preliminar rejeitada. Pleito objetivando a absolvição pela fragilidade do acervo probatório ou a mitigação da reprimenda. Inviabilidade. Conjunto probatório robusto e coeso demonstrando que o apelante perseguiu o veículo da vítima em via pública, a bordo de um Ford Fiesta e, assim que o ofendido desembarcou do automóvel, o abordou, ocasião em que, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu o seu veículo e outros pertences, como notebook e aparelhos celulares. Catorze dias depois, o acusado foi preso em flagrante por policiais militares, a bordo de um Fiat Fiesta, na posse de uma arma de fogo de uso permitido e de um aparelho celular pertencente à vítima. Apreensão de parte da res furtiva na posse do réu. Reconhecimentos pessoais realizados pela vítima, em sede extrajudicial e durante a instrução, à luz do procedimento prescrito no art. 226 do CPP. Arma de fogo devidamente apreendida e periciada, atestando-se o seu potencial lesivo. Confissão do acusado sobre o porte da arma de fogo corroborada pela prova oral coligida em juízo. Majorante do roubo devidamente comprovada. Condenações mantidas. Penas-base certeiramente fixadas no mínimo legal. De rigor o reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e, em relação ao delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, da confissão espontânea, sem reflexos, contudo, da reprimenda ora fixada, pois já mantida no mínimo legal. Inteligência da Súmula 231 do STJ. Escorreita a elevação da pena de roubo, em 1/3, pela majorante do emprego de arma de fogo, considerando a redação antiga do Código Penal. Penas finalizadas em 7 anos e 4 meses de reclusão e 23 dias-multa, calculados no piso legal. Regime inicial semiaberto que se mantém. Recurso defensivo parcialmente provido apenas para reconhecer as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea (esta última em relação ao delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), sem influência, contudo, no cálculo das penas.